Tribunal: STF
Processo: HC 69048
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-31
Data de publicação: 1992-03-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. Penal. Regime da  Pena:  fixação  pelo  2.
grau. Confissão. Atenuante.
         I. A sentença  omitiu-se  na  fixação  do  regime  da  pena,
omissão sanada, entretanto, pelo Tribunal.
         II. O simples  fato  objetivo  da  confissão  do  crime  não
implica atenuação da pena. Importa perquirir o motivo da confissão.
         III. H.C. indeferido.